Tribunal: TJES
Processo: 5003461-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003461-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, colacionada ao movimento de n. 825965, que acolheu a exceção de pré-executividade em relação aos sócios executados para reconhecer a ilegitimidade passiva de Mateus Bassini e José Brás Fioresi, considerando a violação dos princípios da ampla defesa e contraditório no processo administrativo tributário, condenando o excepto ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, esclarece o agravante que o mérito recursal versa exclusivamente sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos em que fora fixado na decisão agravada.

Aduz que a situação se trata de causa de baixa complexidade, visto que o assunto já está pacificado pelos Tribunais Superiores e constitui tema recorrente em processo de execução fiscal, não demandado alto grau de zelo ao profissional.

Sustenta que a condenação, da forma como foi feita, resulta em valores exorbitantes, incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo, o que não pode ser permitido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, alega ser imperiosa a utilização dos critérios estabelecidos no §8º do art. 85 do CPC para impedir a fixação dos honorários em patamar exorbitante e, assim, arbitrá-los por apreciação equitativa, fixando-o no patamar máximo de R$3.000,00 (três mi reais).

Contrarrazões ao movimento de n. 2572728 pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 06 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. do Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, colacionada ao movimento de n. 825965, que acolheu a exceção de pré-executividade em relação aos sócios executados para reconhecer a ilegitimidade passiva de Mateus Bassini e José Brás Fioresi, considerando a violação dos princípios da ampla defesa e contraditório no processo administrativo tributário, condenando o excepto ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, esclarece o agravante que o mérito recursal versa exclusivamente sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos em que fora fixado na decisão agravada.

Aduz que a situação se trata de causa de baixa complexidade, visto que o assunto já está pacificado pelos Tribunais Superiores e constitui tema recorrente em processo de execução fiscal, não demandado alto grau de zelo ao profissional.

Sustenta que a condenação, da forma como foi feita, resulta em valores exorbitantes, incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo, o que não pode ser permitido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, alega ser imperiosa a utilização dos critérios estabelecidos no §8º do art. 85 do CPC para impedir a fixação dos honorários em patamar exorbitante e, assim, arbitrá-los por apreciação equitativa, fixando-o no patamar máximo de R$3.000,00 (três mi reais).

Contrarrazões ao movimento de n. 2572728 pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Nos termos do pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca do Recurso Especial nº 1.358.837-SP (Tema 961), é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo sem que a demanda executiva fiscal seja extinta.

Confira-se:

"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
."

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

In casu,
o D. magistrado
a quo,
ao acolher a exceção de pré-executividade para afastar os sócios do polo passivo da demanda, fixou honorários advocatícios, em favor do patrono dos agravados, conforme dispõe os §§3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Consoante se dessume das razões recursais, a insurgência recursal busca afastar a modalidade de arbitramento dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, na forma em que estabelecida pelo Código de Processo Civil, com base, precipuamente, na baixa complexidade da causa e o elevado valor da CDA que instrui a execução, pretendendo o recorrente que sejam os honorários fixados por apreciação equitativa, no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

Acerca da fixação de honorários por apreciação equitativa, o §8º do art. 85 do CPC autoriza tal arbitramento nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No entanto, a situação dos autos não se coaduna com a referida norma, na medida em que a CDA que fundamenta a execução fiscal perfaz o montante de R$ 3.629.901,15 (três milhões seiscentos e vinte e nove mil reais e quinze centavos), culminando em um proveito econômico de mais de três milhões de reais em favor dos sócios.

Ainda, sobre a fixação dos honorários advocatícios nos casos em que a Fazenda Pública for parte, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076) afastou o arbitramento por apreciação equitativa quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, de modo que obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do CPC.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

[...]

24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Desse modo, não merece acolhida a pretensão recursal, na medida em que, por força de precedente vinculante, é obrigatória a observância dos percentuais estabelecidos na regra que trata da fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não podendo a norma ser afastada em razão do elevado valor da causa, condenação ou proveito econômico.

Assim, não se verificando os pressupostos processuais que permitam o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, não merece retoques a decisão objurgada, eis que em consonância com o entendimento sedimentado da Corte Cidadã.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO SÓCIOS CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - IMPOSSIBILIDADE - REPETITIVO STJ (TEMA 1.076) - OBRIGATÓRIA A OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NOS §§2º E 3º DO ART.85 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Nos termos do pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca do Recurso Especial nº 1.358.837-SP (Tema 961), é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo sem que a demanda executiva fiscal seja extinta.
In casu,
o D. magistrado
a quo,
ao acolher a exceção de pré-executividade para afastar os sócios do polo passivo da demanda, fixou honorários advocatícios, em favor do patrono dos agravados, conforme dispõe os §§3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil.

2
- A insurgência recursal busca afastar a modalidade de arbitramento dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, na forma em que estabelecida pelo Código de Processo Civil, com base, precipuamente, na baixa complexidade da causa e o elevado valor da CDA que instrui a execução, pretendendo o recorrente que sejam os honorários fixados por apreciação equitativa, no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

3
- Acerca da fixação de honorários por apreciação equitativa, o §8º do art. 85 do CPC autoriza tal arbitramento nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No entanto, a situação dos autos não se coaduna com a referida norma, na medida em que a CDA que fundamenta a execução fiscal perfaz o montante de R$ 3.629.901,15 (três milhões seiscentos e vinte e nove mil reais e quinze centavos), culminando em um proveito econômico de mais de três milhões de reais em favor dos sócios.

4
- Sobre a fixação dos honorários advocatícios nos casos em que a Fazenda Pública for parte, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076) afastou o arbitramento por apreciação equitativa quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, de modo que obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do CPC.

5
- Não merece acolhida a pretensão recursal, na medida em que, por força de precedente vinculante, é obrigatória a observância dos percentuais estabelecidos na regra que trata da fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não podendo a norma ser afastada em razão do elevado valor da causa, condenação ou proveito econômico.

6 -
Não se verificando os pressupostos processuais que permitam o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, não merece retoques a decisão objurgada, eis que em consonância com o entendimento sedimentado da Corte Cidadã.

7 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.